Tribunal: TJDFT
Processo: 0710270-26.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710270-26.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS ANANIAS FERNANDES APELADO: MARIA DO DISTERRO FERREIRA D E S P A C H O Vistos etc., Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), bem como a fim de evitar futura alegação de nulidade, intime-se o apelante (FRANCISCO DE ASSIS ANANIAS FERNANDES) para se manifestar sobre a possível inovação recursal e ofensa ao princípio da dialeticidade; o que, em última análise, poderá acarretar, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, o não conhecimento da apelação interposta. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator